Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL. OITIVA DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DO DEFENSOR. IRREGULARIDADE NÃO RECONHECIDA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CABIMENTO. A ausência do defensor durante a realização de oitiva do investigado na Delegacia não induz à nulidade do ato. Eventuais vícios na condução do inquérito policial não contaminam o processo penal, pois será possível repetir a produção de provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o procedimento inquisitivo não é obrigatório para a propositura da ação penal. Presentes indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de estupro de vulnerável, há justa causa para a instauração da ação penal. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.